Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação da prática da conduta descrita no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.
2. O apelante sustenta que foi comprovado o fato de que o réu portava arma branca em via pública, conduta que se amolda ao tipo penal, argumentando que o juízo de origem não valorou adequadamente o conjunto probatório. Requer o conhecimento e provimento da presente apelação, a fim de que a pretensão punitiva estatal seja julgada procedente. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia assim relatou os fatos: “No dia 29/04/2023, sábado, por volta das 00:16 hs, na via pública da QNM 14 Setor M Praça dos Eucaliptos campo de futebol Ceilândia/DF, o denunciado DOUGLAS ALEF PEREIRA, de forma livre e consciente, trazia consigo uma faca, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, durante patrulhamento operacional, equipe da polícia militar foi acionada via COPOM para averiguar uma violência contra a mulher, mas ao chegar no local, não lograram êxito em encontrar a suposta vítima, mas com a aproximação da viatura um cidadão dispensou uma faca. Iniciada a abordagem, foi identificado o denunciado, sendo localizada a faca apreendida nos autos, ID no 158633090, pag. 04/10.”.
5. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
7. E o potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava arma branca em via pública, na madrugada, e a dispensou ao avistar a viatura, evidenciando a ausência de justificativa para o porte do objeto.
8. Os elementos probatórios, como o TCO No 071361-2023 (ID 65202434) e os depoimentos das testemunhas, policiais militares, são coesos e harmônicos, no sentido de que foram chamados para verificar a ocorrência de violência doméstica e, durante o percurso, avistaram o acusado em via pública. Que ao avistar a viatura policial, o acusado dispensou um objeto que estava em seu poder, posteriormente localizado e identificado como uma faca (id 65202434). A versão do acusado, de que não portava a faca, é isolada e está dissociada dos demais elementos probatórios.
9. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser reformada a sentença para a condenação do réu DOUGLAS ALEF PEREIRA.
10. Individualização e dosimetria da pena. Obedecendo ao critério constitucional e observados os artigos 59 e 68, do Código Penal, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, importando destacar que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A análise da folha de antecedentes criminais revela que o acusado ostenta uma anotação condenatória, com trânsito em julgado (processo n. 0006568-56.2020.8.07.0003), a qual será considerada na fase seguinte. E a anotação do processo 0728986-39.2023.8.07.0003 não será considerada, porquanto atinente a fato posterior. A conduta social não foi devidamente investigada e não há elementos para aferir a personalidade do acusado, enquanto o motivo do delito foi inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase de aplicação de pena, considerada a reincidência, majoro a reprimenda para 17 (dezessete) dias de prisão simples, determinando o cumprimento no regime inicialmente SEMIABERTO, considerado a reincidência do condenado, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, c/c art. 6o do Decreto Lei no 3.688/1941.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenar o réu DOUGLAS ALEF PEREIRA como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.